Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008329-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVANTE), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (AGRAVANTE), KALINA BORGES DE SAMPAIO - CPF: 287.717.293-72 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA ALEGADAMENTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS EMPRESAS EXECUTADAS –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inviável o redirecionamento da Execução para pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico das empresas executadas sem a instauração do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (artigos 133 a 137 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008329-98.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais, deferiu
a inclusão da GINCOVDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65, no polo passivo da presente execução, devendo, então, figurar as seguintes executadas:

• RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (antiga GINCO GERAL INCORPORADORA LTDA) - CNPJ 04.405.988/0001-20;

• GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ 05.808.790/0001-50; e

• GINCOVDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65
.

As agravantes alegam que a Ação foi ajuizada pela agravada contra a Ginco Urbanismo Ltda, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e a PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.

Aduzem que a Ginco Urbanismo requereu a retificação dos autos
para constar como parte devedora a empresa Ginco Urbanismo Ltda (atual denominação da Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda), devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.808.790/0001-50 e não a empresa GINCO GERAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (atualmente denominada Rio Forte Incorporadora Ltda), devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.405.988/0001-20
.

Afirmam que depois a agravada pleiteou a inclusão da Rio Forte Ltda no polo passivo, porque integraria o grupo econômico, sem contudo indicar quaisquer dos requisitos exigidos em lei.

Argumentam que não foi proposta a desconsideração da personalidade jurídica, e nem mesmo foram comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento de grupo econômico.

Pontuam que é necessária a instauração desse incidente em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório sem os quais, não se permite que sejam alcançados pelos efeitos da coisa julgada, aqueles que não figuram no título executivo.

E mais, trata-se de decisão surpresa porque
decidiu-se pelo reconhecimento do grupo para somente depois de efetivada a constrição patrimonial ouvir-se a parte que teve o patrimônio invadido
.

Efeito suspensivo deferido (ID. 165159691).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 168476199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais em que a agravada busca o recebimento de R$126.555,62.

O feito tramita contra a Ginco Urbanismo Ltda e, como não foram localizados valores para penhora por meio do SISBAJUD, a credora requereu a constrição em nome da Ginco VDG Alfa Incorporações Ltda.

Foi então proferido o
decisum
atacado, nos seguintes termos:

(...)

A referida ressalva se fez necessário na medida em que a RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (antiga GINCO GERAL INCORPORADORA LTDA), possui o CNPJ 04.405.988/0001-20. Via de regra, esta seria a pessoa jurídica responsável pela obrigação reconhecida na r. sentença do id. 39371759 – Pág. 8. Contudo, a GINCO URBANISMO LTDA, que possui o CNPJ 05.808.790/0001-50, peticiona nos autos desde a fase de conhecimento, tendo, inclusive, apresentado recurso e indicado bem a penhora no bojo dos autos (id. id. 39371762 – Pág. 11), que diga-se de passagem é o mesmo bem daquele indicado no id. 107586749.

Em consulta ao sistema SNIPER do CNJ o que se extrai é que a pessoa jurídica RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (antiga GINCO GERAL INCORPORADORA LTDA) - CNPJ 04.405.988/0001-20, possui os seguintes sócios:

(...)

Verifica-se, ainda, que a pessoa jurídica GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ 05.808.790/0001-50, possui os seguintes sócios:

(...)

É evidente, assim, que se trata de conglomerado de empresas que formam um mesmo grupo econômico.

Doutro lado, a pessoa jurídica GINCO VDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65, é sócia da GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ 05.808.790/0001-50.

(...)

Destaca-se, ainda, que um dos sócios da GINCO VDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65 é a pessoa de nome André Nakazora Tamura, que também é sócio da RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (antiga GINCO GERAL INCORPORADORA LTDA) - CNPJ 04.405.988/0001-20.

(...)

Trata-se, assim, de conglomerado de empresas que evidentemente pertencem ao mesmo grupo econômico, ao que DEFIRO a inclusão da empresa GINCOVDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65, no polo passivo da presente execução, devendo, então, figurar as seguintes executadas:

· RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (antiga GINCO GERAL INCORPORADORA LTDA) - CNPJ 04.405.988/0001-20;

· GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ 05.808.790/0001-50; e

· GINCOVDG ALFA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 14.065.741/0001-65.
(ID. 164727158).

O redirecionamento de execução contra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora depende da comprovação da ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil.

Para isso, é necessária que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica mediante a instauração do Incidente, seguindo as regras dos artigos 133 a 137 do CPC, observando-se a ampla defesa e o contraditório.

No caso, embora tenha sido reconhecida a existência de grupo econômico, não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que, pelo menos em princípio, seria necessário.

Nesse sentido entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2º, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento" (AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, quanto ao não cabimento da medida de desconsideração da personalidade jurídica, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.453/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.). (Sem destaque no original).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3.
Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2º, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). (Sem destaque no origina).

Por outro lado, é evidente o dano iminente às agravantes, visto que foi determinada a constrição de valores por meio do SISBAJUD.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023